Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL E PELO ACERVO PROBATÓRIO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. DECOTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de roubo consumado e tentado quando o acervo probatório, materializado nas declarações firmes e coerentes das vítimas, corroboradas pelas declarações do policial que efetuou o flagrante, é suficiente para a certeza da autoria.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório.
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para embasar a sentença condenatória, pois são revestidos de fé pública e de presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de contraprova.
4. Não há falar em valoração negativa das circunstâncias do crime por ter o agente atuado em concurso de pessoas, pois o acusado estava sozinho quando abordou as vítimas e tentou subtrair seus aparelhos telefônicos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.